Tribunal: TCU
Processo: 009.603/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Fatima Leonor Costa [peças 18-21], ex-servidora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, contra o Acórdão 8418/2020  TCU  2a Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido Reexame interposto pela Sra. Fatima Leonor Costa, ex-servidora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, contra o Acórdão 8418/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento para considerar legal a presente concessão de aposentadoria e conceder registro ao respectivo ato, tornando-se sem efeito as disposições do Acórdão 8418/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.